Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimos pessoais sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira, ora apelada. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros anuais de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento).
2. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
3. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (características do perfil do contratante/consumidor/apelante – que é aposentado e sem indicação de que possuísse restrições de acesso ao crédito na data das contratações –, taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos e a média de juros do mercado para operações semelhantes disponibilizada pelo BACEN) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelante, com fundamento no art. 51, IV, do CDC.
4. Na espécie, além de estar delineada a relação de consumo, o apelante declinou elemento probatório suficiente a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, e seu patamar destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes, de forma a evidenciar a abusividade contratual e determinar a aplicação das taxas médias de juros do mercado apuradas pelo BACEN para operações semelhantes na época das contratações e a respectiva devolução de eventuais valores pagos em excesso de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença. Sentença reformada e honorários advocatícios invertidos.
5. Recurso conhecido e provido.